Tribunal: TJSP
Processo: 1064723-51.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Cumprimento de sentença. Indeferimento liminar, sob o fundamento que não há possibilidade alguma da concessão da tutela específica, especialmente porque já foi estabelecida multa diária em primeira execução da sentença e, mesmo assim, a obrigação de fazer não foi cumprida. Primeiro cumprimento de sentença que teve por objeto apenas a multa diária. Ausência de impedimento legal ao pedido,

Ementa:
Cumprimento de sentença. Indeferimento liminar, sob o fundamento que não há possibilidade alguma da concessão da tutela específica, especialmente porque já foi estabelecida multa diária em primeira execução da sentença e, mesmo assim, a obrigação de fazer não foi cumprida. Primeiro cumprimento de sentença que teve por objeto apenas a multa diária. Ausência de impedimento legal ao pedido, formulado em segundo cumprimento, da execução da obrigação de fazer. Simples inadimplemento da multa diária que não encaminha, necessariamente, à rejeição da prestação da tutela jurisdicional. Decisão cassada, com a determinação do prosseguimento do incidente.

Recurso provido.